Tribunal: TCU
Processo: 038.027/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4592/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Unidade Estadual do Rio de Janeiro, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e à representante; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.027/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Maria Cristina Perazza Tamborrino Importação e Exportação (01.312.680/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Divisão de Pesquisa/RJ - MP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: José Jodacir de Sousa Junior (OAB/SP 328.679); João Márcio Oliveira Ferreira e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.